Tribunal: TJMT
Processo: 0006401-04.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0006401-04.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[TRANSOESTE LOGISTICA LTDA - CNPJ: 06.107.061/0001-39 (APELANTE), JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA - CPF: 723.578.941-72 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JEAN CARLOS BARBOSA - CPF: 818.144.379-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LENOIR BASSOTO BARBOSA - CPF: 099.335.579-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MÁRCIO LUIZ BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS HENRIQUE BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR JOSE BARBOSA - CPF: 786.039.949-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO; PROVEU O APELO DA TRANSOESTE LOGISTICA LTDA. E, EM SEDE DE REEXAME, RATIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA - GRUPO TAF – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA E HORA NOTURNA, COM RESPECTIVOS REFLEXOS TRABALHISTAS - LEI COMPLEMENTAR No. 79/2000 - PORTARIA No. 012/SARP/2014 – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - JORNADA DE TRABALHO DE
10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE
INTERVALO INTRAJORNADA - NÃO CONFIGURAÇÃO – JORNADA ESPECIAL DE TURNOS ININTERRUPTOS – FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO
SUI GENERIS
-COMPENSAÇÃO COM 20 DIAS DE DESCANSO – RECURSO DO ESTADO PROVIDO -

REEXAME PREJUDICADO.

Se o autor, na petição inicial, requerer a condenação da Fazenda Pública, apenas, em relação ao direito não prescrito, em observância ao prazo do art. 1
o
do Decreto n. 20.910/1932, verifica-se, de pronto, a delimitação do pedido, que afasta qualquer deferimento de outra ordem, e, de consequência, denota a impropriedade da arguição no apelo, pelo Ente Estadual, acerca da prescrição.

É humanamente impossível que o servidor labore 10 (dez) dias consecutivos, pelas inteiras 24 (vinte e quatro) horas por dia, sem qualquer intervalo inter ou intrajornada ou compensação das horas extras com folgas, tanto que, na hipótese, a
Portaria Conjunta n. 12/2014 da SEFAZ/MT tratou de explicitar o modo com que, efetivamente, tais jornadas e os intervalos são cumpridos.

A Portaria n. 199/2008, ao estabelecer trabalho de 10 (dez) dias ininterruptos, tem implícito, em seu teor, que o labor se dará, inclusive, durante os finais de semana e os eventuais feriados, o que se justifica e compensa mediante o estabelecimento de folgas, pelo dobro de dias subsequentes, também consecutivos, de folga.

O alongamento da jornada de trabalho, compensado com a concessão do dobro de dias ulteriores, a título de folga, é circunstância que encontra pleno respaldo na Constituição Federal, pelo que se infere das disposições do seu artigo 7
o
, XIII, c/c o artigo 39, § 3
o
, não havendo, assim, falar em qualquer pagamento excedente, dada a peculiar jornada de trabalho (regime 10x20), inerente ao ofício dos Agentes Fiscais de Tributo, atuantes junto aos Postos Fiscais deste Estado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário, com Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto pela empresa
Transoeste Logística Ltda., e o segundo, pelo Estado de Mato Grosso
, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (Ids. 15040950 e 15040951), que, nos autos dos Embargos à Execução (código 703886), oposto, pela Primeira Recorrente, à Execução Fiscal de n. 11855-96.2014.811.0003, código 757568, manejada pelo segundo Apelante, julgou procedentes os pedidos exordiais, para reconhecer a ilegitimidade passiva da Embargante, para responder pelo crédito tributário decorrente da CDA n. 201411881.

Em razão do resultado sentencial, o Juízo
a quo
condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento das verbas sucumbenciais, dentre as quais os honorários advocatícios, em favor dos patronos da parte adversa, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A parte Embargante, primeira recorrente, em suas razões recursais, pretende a majoração da verba honorária, mediante o emprego dos critérios previstos no artigo 85, §§ 2
o
, 3
o
, 5
o
e 6
o
, do CPC/2015 (Ids. 15040953 e 15040954).

As contrarrazões ao primeiro Apelo foram apresentadas sob os Ids. 15040959 e 15040960.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresentou o Recurso de Apelação de Ids. 15040961 e 15040962, pugnando pela completa reforma da sentença invectivada, para o prosseguimento da Execução Fiscal, mediante a rejeição dos Embargos a ela opostos.

Afirma, o Ente Fazendário, que, na hipótese, não há falar no regime de subcontratação, alegado pelo Embargante, sobretudo, porque sequer comprovada a sua celebração.

Aduz a existência de uma série de irregularidades escriturais, que legitimaram a autuação, que deu origem ao feito executivo.

Afiança que o parecer técnico contábil, no qual se embasou o Juízo sentenciante, apresentou um resultado não conclusivo, não sendo, pois, apto a infirmar a presunção da legitimidade da CDA impugnada.

As contrarrazões ao segundo Apelo foram apresentadas sob os Ids. 15040965 ao 15040967.

Sem manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça (art. 178, do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020